Tribunal: STF
Processo: ARE 1494567
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Kassilla Corona Boninsenha Del Pupo, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CPC 2015. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de recursos de apelação e de recurso adesivo contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos ‘apenas para reconhecer a nulidade da notificação realizada por edital no procedimento de consolidação da propriedade do imóvel objeto de contrato celebrado entre as partes, bem como todos os atos executórios posteriores’ e condenou tanto a parte Autora quanto a parte Ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 2. Não cabe conhecer do recurso adesivo apresentado pela parte Autora, tendo em vista a prévia interposição de recurso de apelação que veicula, ou deveria ter veiculado, todas as irresignações da parte com relação à sentença, prestigiando-se, assim, o princípio da unirrecorribilidade. 3. Tendo em vista os princípios da obrigatoriedade e da autonomia dos contratos celebrados, bem como o fato de inexistir qualquer prova acerca de eventual coação sofrida pela parte autora ao celebrar o contrato, verifica-se, in casu, que não restou configurada qualquer abusividade ou ilegalidade quanto às disposições contratuais, pelo que são válidas e eficazes as cláusulas contratuais originariamente convencionadas que determinam a aplicação do SAC, o qual não acarreta prejuízos ao mutuário, pois consiste em método no qual as parcelas tendem à redução ou, no mínimo, à estabilidade, havendo, inclusive, a diminuição do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados. 4. Ante a ausência de constatação de qualquer irregularidade no contrato celebrado e tendo sido o procedimento de execução extrajudicial deflagrado pela mora incontroversa do mutuário, não há falar em condenação da CEF ao pagamento de danos morais, valendo ressaltar que o reconhecimento, pelo juízo a quo, acerca da não observância dos requisitos quanto à notificação, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97 é de todo prejudicial à CEF e não à Autora. 5. Há que ser dada interpretação sistêmica ao Novo Código de Processo Civil, observando-se também quanto à fixação das verbas sucumbenciais a orientação geral de aplicação das normas de que trata o art. 8º do Novo Código, segundo o qual: ‘Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’. Desta forma, ainda que o §8º do NCPC contemple de forma expressa apenas a possibilidade de o arbitramento da verba honorária ser feito por equidade nas causas de valor muito baixo ou irrisório, há que ser observada a ratio da referida norma para que, diante de valores de causa muito altos, não seja imposta à parte autora uma condenação excessiva de honorários. Destarte, no caso concreto, verifica-se que a incidência do percentual arbitrado pelo juízo a quo - de 10% sobre o valor da causa de R$ 580.000 (quinhentos e oitenta mil reais), em agosto de 2018, resultaria em quantia excessiva a título de honorários. Portanto, na hipótese em tela, revela-se razoável fixar a verba honorária em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ainda que próxima de 1% do valor da causa, mormente tendo em conta a baixa complexidade da matéria, a sucumbência da Autora quanto a grande parte dos pedidos e ao fato de que, como destacado pela CEF, a parte Autora tem causado tumulto processual desde a distribuição da inicial, que foi emendada diversas vezes. 6. Nada a prover quanto aos inúmeros requerimentos de tutela formulados pela parte Autora em petição avulsa. Com efeito, somente foi reconhecida a nulidade da notificação por edital, bem como todos os atos executórios a ela posteriores, mas, como não poderia deixar de ser, em nenhum momento foi afastada a inadimplência da parte Autora e, portanto, a CEF não está impedida de realizar o procedimento de consolidação da propriedade, após sanado o vício quanto à notificação. 7. Recurso adesivo interposto pela parte Autora não conhecido. Apelação da parte Autora desprovida. Apelação da CEF provida.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 59, parágrafo único, 93, IX, e 170, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sistema financeiro de habitação. Execução extrajudicial. Leilão de imóvel. Nulidade. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1472226 ED-AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.04.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1365048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022)



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Penhora de bem imóvel. Bem de família. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negara provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1481234 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 26.04.2024)



    Ademais, a verificação da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que é vedado a esta instância extraordinária, conforme Súmula 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente